Tribunal: TJES
Processo: 0000120-47.2011.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000120-47.2011.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE e outros
APELANTE: MARCOS ANTONIO CAMPOS e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL MANTIDO – DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS – LUCROS CESSANTES MANTIDOS – COMPENSAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS – OBJETO ESTRANHO À DEMANDA – EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Hipótese em que restam evidenciados os danos morais derivados do sofrimento, da angústia e do abalo à integridade física, estes causados pelo evento danoso proveniente da imprudência do preposto da Requerida – que ao fazer uma ultrapassagem inadequada, invadiu a pista contrária –, ocasionando o acidente de trânsito.

2- No que tange à quantificação dos danos morais, sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Autor, abalado emocionalmente e submetido a procedimentos cirúrgicos, de suas condições socioeconômicas, além da culpa exclusiva do condutor – preposto da Requerida – e, considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 8.000,00 está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, por esta razão, ser mantido.

3- Considerando que a perícia técnica atestou a inocorrência de dano estético, não é cabível a condenação ao pagamento de indenização por este título.

4- A condenação em lucros cessantes deve ser mantida nos exatos moldes da sentença, uma vez que o laudo pericial atestou a incapacidade temporária do autor durante os 90 dias posteriores ao acidente. Assim, ante a ausência de comprovação dos rendimentos mensais do autor, deve ser considerado o valor mensal do salário mínimo vigente a época.

5- Incabível a compensação da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) decorrente do valor transferido ao Autor para arcar com as despesas médicas, porquanto sequer existe pedido na exordial referente à restituição de eventuais despesas médicas.

6- Configurada a sucumbência recíproca entre as partes, uma vez que dos pedidos analisados na sentença impugnada (responsabilização da Requerida pelo acidente, indenizações por danos morais, estéticos e lucros cessantes), a responsabilização da Requerida foi acolhida; os danos morais e os lucros cessantes foram deferidos em parte e os danos estéticos foram julgados improcedentes

7- Recurso do Autor conhecido e desprovido.

8- Recurso adesivo da Requerida conhecido e parcialmente provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível e Apelação Adesiva em razão da sentença de fls. 218-230, por meio da qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia julgou procedente a pretensão deduzida na presente “Ação de reparação de danos” ajuizada por Marcos Antônio Campos em face de Tecsystem Tecnologia em Software LTDA – ME, para condenar a parte requerida ao pagamento de: (1) indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente e juros de mora a partir da data da sentença e (2) lucros cessantes à razão de 03 (três) salários-mínimos vigentes à época, que deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios a partir do evento danoso. Além disso, julgou procedente a denunciação da lide para condenar a litisdenunciada a arcar com a importância da condenação por lucros cessantes nos limites estipulados na apólice, valor este que deverá ser abatido da condenação, bem como eventuais valores recebidos pelo autor a título de seguro DPVAT.

No recurso de fls. 242/245, Marcos Antônio Campos pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que: (1) os danos morais devem ser majorados, tendo em vista que o valor fixado é ínfimo perto dos danos sofridos; (2) a condenação do Apelado pelos danos estéticos sofridos pelo Apelante e; (3) os lucros cessantes devem ser majorados, em razão de ter ficado sem poder trabalhar por mais 8 (oito) meses.

Já às fls. 265/274,
Tecsystem Tecnologia em Software LTDA – ME
apresentou recurso adesivo sustentando: (1) não cabimento de danos morais e lucros cessantes, – e, em sendo tais condenações mantidas, que sejam ao menos diminuídas; (2) deferir a compensação da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) recebida pelo reclamante; (3) a condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

I – DOS DANOS MORAIS

Os danos morais foram arbitrados na origem no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Na lição de Yussef Said Cahali
, o dano moral caracteriza-se pela:

“[...] privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)
.
”

O dano moral consiste, pois, na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos ou atributos da personalidade, como a vida, a integridade corporal, os sentimentos afetivos ou a própria imagem.

Destaca-se que além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

No caso em comento depreende-se que a imprudência do preposto da Requerida – que ao fazer uma ultrapassagem inadequada, invadiu a pista contrária –, ocasionou o acidente de trânsito que causou sequelas no tornozelo esquerdo do Autor, conforme laudo pericial de fls. 208/210.

Além disso, devido a fratura do tornozelo, o Autor foi submetido a procedimentos cirúrgicos e foi diagnosticado com desvio da articulação e artrose de grau leve – quadro irreversível e progressivo (fl. 209v).

Assim, evidenciados os danos morais derivados do sofrimento, da angústia e do abalo à integridade física, estes causados pelo evento danoso e, analisando as peculiaridades do episódio em comento, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada a título de danos morais atende perfeitamente aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a gravidade do dano causado à vítima, bem como o grau de culpabilidade da Requerida para a ocorrência do sinistro.

II – DO
S DANOS ESTÉTICOS

De acordo com o Autor, são devidas verbas a título de danos estéticos, julgados improcedentes na origem.

Argumenta para tanto que “o dano estético é visível em seu pé esquerdo, causando-lhe constantemente sequelas pelo resto da vida”.

Todavia, o laudo pericial (fls. 208/210), mais especificamente no quesito 4 (quatro), afirma que não houve dano estético.

Assim, ante a ausência de comprovação no que se refere aos danos estéticos, de rigor a manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido.

III – DOS LUCROS CESSANTES:

No recurso de fls. 242/245, Marcos Antônio Campos aduz que os lucros cessantes devem ser majorados, em razão de ter ficado sem poder trabalhar por mais 8 (oito) meses.

Lado outro,
Tecsystem Tecnologia em Software LTDA – ME argumenta que os lucros cessantes não são cabíveis, tendo em vista a ausência de comprovação de renda.

Contudo, entendo que ambas as partes não possuem razão em suas alegações.

Isso porque, de acordo com a perícia técnica (fls. 208/210), o autor “apresentou incapacidade temporária durante sua recuperação, por 90 dias e no momento continua em sua atividade laboral habitual”.

Além disso, como bem pontuou o MM. Juiz, “apesar de não restar comprovado o ganho mensal do autor, é de conhecimento que o valor a ser percebido por um trabalhador não pode ser inferior a um salário mínimo” (fl. 226), de modo que a indenização deve levar em conta somente o período comprovado de inatividade (90 dias), considerando o valor mensal do salário mínimo vigente a época.

Ademais, a Requerida requer a compensação da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) decorrente do valor transferido ao Autor para arcar com as despesas médicas.

No entanto, verifico que sequer existe pedido na exordial referente à restituição de eventuais despesas médicas, devendo a sentença ser mantida incólume também neste ponto, tendo em vista que a matéria é estranha ao objeto da demanda.

IV – DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA:

Aduz a Requerida que “
como a procedência foi parcial, cada parte se tornou vencedor e vencido, de forma que o autor também deve ser condenado ao pagamento de honorário advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor dado a causa e o valor da condenação”.

No caso em testilha, dos pedidos analisados na sentença impugnada (responsabilização da Requerida pelo acidente, indenizações por danos morais, estéticos e lucros cessantes), a responsabilização da Requerida foi acolhida; os danos morais e os lucros cessantes foram deferidos em parte e os danos estéticos foram julgados improcedentes – o que culminou com o julgamento de parcial procedência do pleito autoral,
de modo que realmente é adequado o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Assim, a teor do que preceitua o art. 86 do Código de Processo Civil – CPC, considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, cada parte deve arcar com 50% (cinquenta por cento)
das custas, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de Marcos Antônio Campos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
de
Tecsystem Tecnologia em Software LTDA – ME
, somente para condenar ambas as partes a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas e com honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, ficando, no entanto, suspensa sua exigibilidade em relação a Marcos Antônio Campos em razão da gratuidade de justiça.

Os honorários sucumbenciais recursais são devidos quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (1) o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso; (2) a verba sucumbencial deve ter sido fixada desde a origem no feito em que interposto o recurso; (3) não ter sido atingido o limite percentual máximo estabelecido no art. 85, §2° e §3°, do CPC.

Por conseguinte, sem honorários recursais em desfavor de ambas partes, porquanto não se encontram preenchidos todos os requisitos.

É como voto.